Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701518-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDIR ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada por WALDIR ALMEIDA contra o agravante, homologou o laudo pericial e definiu o valor devido pelo banco. Waldir ajuizou liquidação provisória por arbitramento referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Em suas razões (ID 42851613), alega que: 1) a sentença proferida na ação civil pública que originou o título judicial ora liquidado determinou a apuração de diferenças entre índices de correção monetária aplicados à época do Plano Collor; 2) deve-se considerar o saldo base de março/1990 e a correção monetária de abril/1990, aplicado o percentual de 43,04%, resultado da diferença entre o índice IPC de março de 1990 (84,32%) que foi substituído pelo índice do BTN-f (41,28%); 3) a diferença apurada no contrato celebrado entre as partes (cédula rural no 88/00749-9) é de Cr$ 647.663,75; 4) o perito não considerou as amortizações do mutuário corretamente, pois não apurou as parcelas efetivamente pagas pelo mutuário e as parcelas creditadas a título de concessões; 5) o agravado não cumpriu com as amortizações em sua integralidade, de modo que a proporção efetivamente devida pelo agravante é de 13% sobre o valor da diferença apurada, resultado entre as parcelas efetivamente pagas e os créditos concedidos a título de concessão e não amortizados; 6) o profissional também não levou em conta os valores apurados com as perdas ou abatimentos alegados pelo agravante; 7) os juros de mora devem ser contados a partir da citação do devedor na liquidação individual, nos termos do art. 405 do Código Civil – CC. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido em dobro (ID 43046421 e 43046422). Indeferido o efeito suspensivo (ID 43076528). Sem contrarrazões (ID 44131926). É o relato do necessário. Antes do exame dos argumentos do agravante, há, em tese, questão relacionada à possível incompetência do juízo de primeiro grau que pode ser analisada de ofício. O autor reside em Umuarama/PR, mesma cidade em que seus advogados têm escritório. A agência na qual foi emitida a cédula de crédito fica situada em Diamantino/MT. O Banco do Brasil tem sede no Distrito Federal e possui agências em todo o território nacional, inclusive no local de domicílio do autor. Todavia, tem havido ajuizamento desproporcional de milhares de ações contra o Banco do Brasil no Distrito Federal. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, do TJDFT, para demonstrar a dimensão do problema, emitiu a Nota Técnica 8/2022 – CIJDF. Na parte que interessa, transcreve-se: “(...) Apenas a título de exemplificação do impacto das ações com o perfil traçado no presente estudo, realizou-se levantamento da quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, o qual, conforme já salientado é o segundo maior demandante do TJDFT, possui sede em Brasília e dispõe da maior rede de agências espalhadas em todo o território nacional com 3.987 pontos de atendimento.” No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 processos distribuídos, sendo possível verificar no gráfico abaixo o crescimento contínuo da quantidade de processos distribuídos. Outro dado que merece relevância é a escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento dos feitos, em um total de 11574 novos casos enquanto apenas 230 novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. Destaca-se que a média anual de distribuição de 2.360,8 processos movidos contra o Banco do Brasil por ano, pode representar a quantidade aproximada da distribuição total de 2 (duas) Varas Cíveis de Brasília. (...) Neste sentido, apesar os esforços concentrados do TJDFT para o cumprimento das metas internas e do CNJ, a Taxa de Congestionamento Geral medida pelo CNJ tem apresentado incremento constante ao longo dos anos, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. (...) Em termos comparativos, o Distrito Federal se destacou tanto por ter valores de custas iniciais, quanto recursais baixos. À época o valor mínimo de custas iniciais era R$ 33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos), o quarto menor dentre os aferidos, ao passo que o valor máximo de custas iniciais de R$ 502,34 (quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos) era o terceiro menor. No que diz respeito às custas recursais, o valor mínimo e máximo era o mesmo, qual seja, R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), sendo o menor valor máximo de custas recursais aferido, o que, conforme já mencionado, é um incentivo à interposição de recursos. (...) É evidente que custas iniciais e recursais baixas associadas às facilidades do processo judicial eletrônico e célere prestação jurisdicional do TJDFT são incentivos à escolha do Distrito Federal como foro competente para ajuizamento da ação. (...) Toda a eficiência do TJDFT é pautada em rígidos critérios organizacionais, lastreados em orçamento público cada vez mais restrito e divisão judiciária que tem como parâmetro o tamanho da população para fins de verificação da quantidade de litigantes. Estabelece o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população", ou seja, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, gera impactos também de ordem econômica/orçamentária. Se absolutamente qualquer brasileiro e estrangeiro tiver como foro competente o Distrito Federal em razão de determinada pessoa jurídica fazer indicação da capital federal como sua sede, certamente o caos e a desorganização reinarão.” – grifou-se. Não se desconhece o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que prevê a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Todavia, essa orientação não considerou a possibilidade de exercício abusivo de direito: escolha aleatória de foro sem qualquer vinculação jurídica com o pedido ou a causa de pedir do autor, ainda que feita pelo consumidor. Nessa linha, este Tribunal de Justiça tem precedentes que admitem, em face de abuso do direito, a possibilidade de reconhecer a incompetência de ofício. Ilustrativamente, registrem-se dois julgados. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Aruanã/GO e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Goiânia/GO. O negócio jurídico foi realizado em Barra do Garças/MT. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. (...) 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1654143, 07297628220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/2/2023.) - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitada de ofício acolhida." (Acórdão 1651177, 07302296120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023.) - grifou-se Diante desse quadro, nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator